Tribunal: TJSP
Processo: 1049624-12.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÕES NOS PÉS – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – Constatado pericialmente estar a obreira, em razão das sequelas decorrentes de infortúnio típico, total e temporariamente incapacitada para o exercício de sua função habitual, é devido o auxílio-doença acidentário – Procedência mantida – D.I.B. mantida à

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÕES NOS PÉS – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – Constatado pericialmente estar a obreira, em razão das sequelas decorrentes de infortúnio típico, total e temporariamente incapacitada para o exercício de sua função habitual, é devido o auxílio-doença acidentário – Procedência mantida – D.I.B. mantida à indevida cessação administrativa.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do I.N.P.C. a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do S.T.J.) até a Lei no 11.960/09, quando passará a incidir o índice pertinente conforme decisão do Supremo no tema 810.

JUROS DE MORA – Juros moratórios simples em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Procedência mantida – Reexame necessário desprovido, com observação (correção monetária e juros).